Tribunal: TJDFT
Processo: 0067719-78.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 aos recursos de apelação interpostos sob sua vigência.
2. Verificando-se que o acórdão embargado efetivamente restou omisso acerca do pedido da autora, conforme decidido pelo STJ, devendo este ser integrado com a análise da questão omissa.
3. Embora a autora tenha requerido em sua petição inicial a declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher o diferencial de alíquota nas aquisições de insumos que integram sua atividade fim, não levantou qualquer fundamento hábil a sustentar referido pedido, deixando de fundamentar qual seria a sua causa de pedir.
4. A mera afirmação em sede de apelação, no sentido de que seria a mesma razão para aproveitamento de crédito de ICMS e diferencial de alíquota na aquisição de insumos, não se revela capaz de suprir a ausência de exposição adequada da causa de pedir que deveria ter constado da inicial.
5. “Para a adequada delimitação da causa de pedir, de acordo com a teoria da substanciação, acolhida pelo sistema processual, impõe-se ao demandante o dever de, além de expor os fatos que, por sua relevância jurídica, repercutem em seu direito, também apresentar, em justificação, os fundamentos jurídicos deste, aduzindo a que título o ordenamento jurídico acolhe sua pretensão, sendo irrelevante, a esse propósito, a indicação de dispositivos legais (fundamento legal).” (REsp 1745411/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, em sede de rejulgamento, sem efeitos infringentes. Acórdão integrado sem alteração da negativa de provimento ao recurso da autora.